Tribunal: TJMT
Processo: 1007981-11.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007981-11.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LENISE FERREIRA DE MORAES - CPF: 362.332.771-91 (APELANTE), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL – IMPROCEDÊNCIA –PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR CONSIGNADO FORMULADO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Enquanto ainda pendente de julgamento a ação de busca e apreensão e a verificação da existência de saldo remanescente entre as partes, temerário o deferimento do pedido, após a improcedência da ação de consignação em pagamento, de levantamento do montante que a própria Apelante afirma dever.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1007981-11.2022.8.11.0002

APELANTE:

LENISE FERREIRA DE MORAES

APELADA:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de Apelação interposto por LENISE FERREIRA DE MORAES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional de Cláusulas Abusivas c/c Reembolso de Valores
ajuizada em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A. (proc. n. 1007981-11.2022.8.11.0002), julgou improcedente o pedido, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ela deferida.

Em suas razões, aduz que “
O presente recurso de Apelação tem por finalidade exclusiva, a reforma da r. sentença, no sentido de deferimento do pedido de levantamento do valor R$ 9.143,01 (nove mil, cento e quarenta e três reais e um centavo), e seus rendimentos
”, depositados em juízo.

Requer, assim, a reforma da sentença, com a liberação do valor consignado em juízo, mediante expedição de alvará judicial.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 24 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por LENISE FERREIRA DE MORAES contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional de Cláusulas Abusivas c/c Reembolso de Valores
ajuizada em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A., com o objetivo único de levantamento dos valores depositados em juízo.

O recurso não comporta acolhimento.

Observa-se que, à revelia de qualquer comando judicial, a Autora/Recorrente efetuou depósitos mensais em juízo no valor constante dos pedidos iniciais, requerendo, após o julgamento de improcedência da pretensão, o levantamento do montante depositado.

Anota-se que os pagamentos em valor aquém das parcelas contratadas são insuficientes para descaracterizar a inadimplência, tanto que a Instituição Financeira credora ajuizou a Ação de Busca e Apreensão n. 1025232-42.2022.8.11.0002, cujo pleito liminar de apreensão foi deferido pelo julgador singular.

Entretanto, apesar de aquém, as parcelas depositadas tratam-se de quantias incontroversas, de forma que temerário o deferimento do pedido de levantamento do montante que a própria Apelante afirma dever, mormente enquanto ainda pendente de julgamento a ação de busca e apreensão e a verificação da existência de saldo remanescente entre as partes.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DESISTÊNCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO DO FEITO - PETIÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO QUANTUM CONSIGNADO – IMPOSSIBILIDADE – DEPÓSITO DE VALOR ACEITO PELO CREDOR NO ACORDO – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo quitação do contrato ou tampouco em extinção da dívida, não há que se falar em liberação do montante consignado em juízo em favor da parte devedora.- (N.U 1010987-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ADEQUADA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não se revela regular ao devedor valer-se de consignação em pagamento e, após reconhecida a improcedência do pedido, pretender levantar a quantia que ele próprio afirmara dever. Julgado improcedente o pedido consignatório, convertida em favor do demandado a quantia incontroversa, a quitação parcial produzirá os efeitos no plano do direito material. (N.U 1007892-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024